Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709032-93.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA MANIFESTAÇÃO SOBRE PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. A PRESCRIÇÃO PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA É O RESPECTIVO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE. STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença em cumprimento individual de sentença coletiva que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem o julgamento de mérito em virtude do não atendimento à ordem de emenda. 1.1 No apelo, os autores suscitam preliminar de nulidade da sentença por decisão surpresa e no mérito, pretendem a reforma a sentença para regular prosseguimento do feito. Em suas razões recursais os exequentes sustentam que o cumprimento de sentença foi instaurado por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ, em virtude da demora do Distrito Federal em apresentar dados a fim, de viabilizar a liquidação do julgado. 2. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença. 2.1. Dispõe o art. 10 do CPC que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. É a garantia de não surpresa expressamente prevista em lei. 2.2. Ao que consta dos autos, observa-se que o magistrado determinou a intimação das partes para manifestação acerca da possível prescrição. 2.3. Desta feita, inexiste nulidade da sentença, por decisão surpresa, considerando que a matéria relacionada a prescrição ativa já havia sido ventilada em decisão, momento em que foi oportunizado as partes manifestarem a respeito. 3. O título judicial exequendo, proferido na obrigação de fazer no 59.888/1996, transitou em julgado no dia 10/03/2000. Em seguida, no ano de 2009, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF ingressou com a liquidação de sentença. 3.1. Por sua vez, o presente cumprimento individual da sentença coletiva, com indicação de 10 (dez) substituídos, apenas foi protocolado em 26/06/2022, revelando que a pretensão estaria prescrita. 3.2. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515). 4. Insta salientar que o precedente qualificado do STJ, em seu Tema Repetitivo no 880, não é aplicável à espécie, assim como decidido no Resp no 1.301.935/DF, o qual reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição. 4.1. Precedente: “[...] Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo.” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe: 19/10/2018). 4.2. Este também é o entendimento desta Corte: “[...] 3. O c. STJ, ao apreciar o REsp n. 1.301.935/DF, reconheceu a prescrição da pretensão executória coletiva, demonstrando a existência de distinção entre o caso e aquele que ensejou a fixação do Tema n. 880 do rito dos recursos especiais repetitivos. 4. Ainda que opostos embargos de divergência contra o acórdão do c. STJ (art. 1.043 do CPC), não se evidencia relação de prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão do andamento da execução individual até julgamento definitivo do aludido recurso, não se aplicando, no caso concreto, o art. 313, V, "a", do CPC. A determinação de paralisação do feito até o trânsito em julgado do Recurso Especial, sem efeito suspensivo, representa prejuízo à razoável duração do processo, à efetividade e à celeridade processual. 5. Os recursos dirigidos aos tribunais superiores não são dotados de efeito suspensivo automático, nos termos do art. 995 e do art. 1.029, § 5o, do CPC, exigindo-se a suspensão processual quando há determinação judicial expressa, o que não ocorreu. 6. Recurso conhecido e provido” (07376146020228070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 24/02/2023). 4.3. Portanto, o presente cumprimento individual de sentença coletiva, protocolado apenas em 27/06/2022, se encontra fulminado pela prescrição, porque deflagrado mais de duas décadas depois da ocorrência do trânsito em julgado da sentença coletiva, efetivada em 10/03/2000. 5. Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, deve haver a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença em 10%, na faixa inicial, para 11%, fixando-se em 8% os honorários da faixa subsequente, incidindo todos os percentuais sobre o valor da causa (R$ 698.262,45), nos termos do art. 85, §3o, I a IV, e §5o, do CPC. 6. Apelação improvida. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a liquidação e a execução da sentença coletiva, quando divisível o objeto, podem ser promovidas de forma individual pelos próprios detentores do direito, ou, coletivamente, através de substituto processual legalmente definido, porque entre ações coletivas e ações individuais operaria a diversidade de partes, pedidos e causa de pedir, razão pela qual entende que não teria sido caracterizado o instituto da litispendência no presente caso. Afirma, ainda, que deveria ter sido observado o que dispõe o tema 880 dos recursos repetitivos do STJ, quanto ao elastecimento do prazo prescricional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, asseverando que, diante da não ocorrência do trânsito em julgado do REsp 1301935/DF, onde tramita a demanda coletiva originária do presente cumprimento de sentença individual, e da possibilidade de modificação da prescrição indevidamente aplicada, deveria ter ordenado a suspensão da presente demanda; c) artigos 85, §8o, do CPC; 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, estes da Constituição Federal, defendendo a fixação dos honorários equitativamente, tendo em vista o reduzido tempo e trabalho necessários para a defesa da parte recorrida. Assevera que o acórdão se equivoca ao buscar a aplicação irrestrita do tema 1.076 dos recursos repetitivos no STJ, sem ao menos considerar que foi modesta a participação dos patronos do DF no processo. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJPE para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após indicar a existência de repercussão geral, o recorrente suscita afronta aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, porquanto entende que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, sob pena de contrariedade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Pugna pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.255 pelo STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O apelo extremo, todavia, não reúne condições de prosseguir, porquanto “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)”. (ARE 1488489 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-05-2024 PUBLIC 03-06-2024). No que se refere ao pleito de sobrestamento do feito em virtude do Tema 1.255, nada a prover diante da ausência de prequestionamento da matéria ali disciplinada nos presentes autos. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010